Tribunal: TJBA
Processo: 0000203-58.1987.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000203-58.1987.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BESA S/A Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: ARCHIMEDES COLI NETO e outros (3) Advogado(s):NORMA ARAUJO FONSECA, LUCIANA PORTO CORREIA FONSECA, GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN, MATTHEUS VEIGA LIMA ABREU, SHIRLEY DOS REIS TEODORO SANTOS, BRENDA EDUARDA PEREIRA MENDES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE SEM FORÇA EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. EXECUÇÃO PROMOVIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. BANCO APELANTE QUE DEMONSTROU QUE A NOTA PROMISSÓRIA ESTÁ VINCULADA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS Nº 233 E 258 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I – Verifica-se que o banco apelante demonstrou, através da petição do ID 64325545, que o apelado Archimedes Coli Neto é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme semelhança entre as assinaturas constantes do contrato de financiamento juntado com a petição inicial nos ID’s 64324739 e 64324740, no contrato de abertura de crédito em conta corrente do ID 64325528 e com a assinatura aposta na ata da audiência realizada em 30/11/2017 (ID 64325535). II - Assim, diante da similitude das assinaturas, deve o referido apelado permanecer no polo passivo desta demanda, inclusive porque o juízo de origem não determinou a realização das diligências probatórias inerentes ao caso concreto, como a realização de perícia grafotécnica para examinar a autenticidade das assinaturas, não tendo nem mesmo enfrentado a questão, conforme se observa da sentença que extinguiu a execução por ausência de título (ID 64325575). III - Extrai-se dos autos, que a execução foi proposta em 19/06/1987, sendo que o seu trâmite foi por diversas vezes interrompido, especialmente pela oposição dos embargos à execução de nº 0000236-48.1987.8.05.0274 em 22/07/1987, e que tramitou com o efeito suspensivo previsto no Código de Processo Civil de 1973 até o ano de 2006, com a entrada em vigor da Lei nº 11.382/06, que incluiu o art. 739-A, com a previsão de que os embargos não têm o efeito suspensivo. IV -Os autos da execução permaneceram conclusos até o ano de 2009 (ID 64325170), sendo que por diversas oportunidades o banco apelado peticionou requerendo o andamento da execução como mostram as petições dos ID’s 64325178 e 64325180 (ano de 2011), 64325193 (ano de 2013), 64325326 (ano de 2014), 64325402 (ano de 2016), ID’s 64325526 e 64325531(ano de 2017), ID 64325535 (audiência realizada em 2017), ID 64325536 e 64325537 (ano de 2018), ID 64325545 (ano de 2020), ID 64325555 (ano de 2022), ID 64325574 (ano de 2023), restando, portanto, afastada a prescrição intercorrente, quando se observa que o feito tramita desde o ano de 1987 por inércia estatal, principalmente se considerado o fato de que os embargos à execução de nº 0000236-48.1987.8.05.0274 opostos pelo apelado IRMÃOS MOREIRA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA em 22/07/1987, sob a égide do CPC/1973, só foi sentenciado em 19/09/2013 (ID 64325539), o que afasta definitivamente a prescrição intercorrente arguida pelo apelado. V – Mérito. O juízo de origem não observou que o título executivo que instrui o feito encontra-se devidamente materializado no contrato de financiamento firmado em 23/03/1987 entre o banco apelante e a empresa apelada IRMÃOS MOREIRA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA (ID 64324739 e 64324740) e garantido pela nota promissória datada de 23/03/1987 e com o mesmo dia de vencimento do empréstimo em 25/05/1987 no valor de CZ$ 7.684.030,00 (sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e trinta cruzados - ID 64324737 e 64324736), demonstrando-se, desta forma, a existência de título executivo certo, líquido e exigível, apto a deflagrar a execução ao tempo da sua confecção. VI - Neste sentido, não há o que se falar em aplicação das Súmulas nsº 233 e 258, ambas do STJ ao caso concreto, posto que publicadas, respectivamente, em 08/02/2000 e 23/10/2001, ou seja, em momento substancialmente posterior à confecção do título exequendo e o ajuizamento da execução no ano de 1987, versando as ainda as referidas súmulas sobre contrato de abertura de crédito ilíquido, sem a indicação do valor devido pelo devedor ao tempo da assinatura do contrato, o que não é o caso dos autos, como se constata do contrato de financiamento e nota promissória acima mencionados. VII - Neste cenário, o contrato de financiamento firmado entre as partes, consta expressamente o valor da dívida (ID 64324739 e 64324740), a nota promissória que acompanha o aludido instrumento contratual é, portanto, título executivo líquido, certo e exigível, não alcançado pelos termos das Súmulas nsº 233 e 258 do STJ. Precedentes da Corte Cidadã. VIII – recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação executiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 0000203-58.1987.8.05.0274, em que figuram como apelante BANCO BESA S. A. e como apelados IRMÃOS MOREIRA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, JURANDIR DE PAULA MOREIRA, JAIR ALVES MOREIRA e ARCHIMEDES COLI NETO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01